Tribunal: TJES
Processo: 5010600-60.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010600-60.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: HUGO DE PAULA LEAL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO NA APELAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SANADA A OMISSÃO SEM CONCESSÃO DA TUTELA. INAPTIDÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. RESTRIÇÃO PREVISTA EM LEI E EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Hugo de Paula Leal contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à sua apelação para anular a sentença e determinar a reabertura da fase probatória. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao pedido de tutela de urgência formulado na apelação, pleiteando a suspensão do ato administrativo que o eliminou de concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e seu imediato retorno ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado na apelação; e (ii) analisar a viabilidade da concessão da tutela para permitir o retorno do embargante no certame, em caráter liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão no acórdão embargado se configura porque o pedido de tutela de urgência foi expressamente formulado na apelação e não foi analisado. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, o vício deve ser sanado.

4. No mérito, a tutela de urgência não pode ser concedida, pois não há plausibilidade no direito invocado pelo embargante, dado que sua inaptidão decorreu de previsão expressa na Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII, e no Edital nº 01/2022, Anexo IV, § 10, que vedam o ingresso de candidatos com doenças intestinais inflamatórias crônicas.

5. O ato administrativo que eliminou o embargante do concurso tem presunção de legalidade e foi embasado na avaliação da Junta Médica da PMES, sendo insuficientes, em cognição sumária, os laudos médicos particulares apresentados para afastar a conclusão administrativa.

6. Em concursos para ingresso na carreira militar, laudos médicos particulares não são suficientes para afastar, liminarmante, a conclusão da junta médica, devendo a controvérsia ser resolvida mediante dilação probatória. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos apenas para sanar a omissão apontada, sem concessão da tutela de urgência pleiteada.

Tese de julgamento
:

1. A omissão no acórdão que deixa de apreciar pedido expresso da parte deve ser sanada nos embargos de declaração, conforme art. 1.022, II, do CPC.

2. O candidato eliminado de concurso público para ingresso na Polícia Militar em razão de inaptidão médica decorrente de restrição prevista em lei e edital não tem direito líquido e certo ao prosseguimento no certame, sendo necessária dilação probatória para eventual reavaliação da eliminação.

3. Laudos médicos particulares, por si sós, não afastam a presunção de legitimidade do ato administrativo que declara a inaptidão do candidato com base na avaliação da junta médica oficial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 300 e 1.022, II; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII; Edital nº 01/2022 – PMES, Anexo IV, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 1.0000.22.086050-6/001, Rel. Des. Afrânio Vilela, 2ª Câmara Cível, j. 29.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
HUGO DE PAULA LEAL
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, a fim de anular a sentença objurgada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar que seja reaberta a fase probatória.

Em suas razões recursais, a parte Embargante alega, em suma, que o v. acórdão foi omisso ao deixar de analisar o pedido de apreciação da tutela de urgência pleiteada, contidos no item V, “b”, página 13, na Apelação juntada no Id n. 7401258.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentadas no Id n. 10926056, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos aclaratórios. No mérito, pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, considerando que “, não há como se conceder a tutela, nos termos pretendidos, pois não houve reforma da decisão de 1º grau no sentido de acolher a pretensão autoral” e que “, não houve o enfrentamento do mérito do caso sob exame, sendo analisada e acolhida a preliminar processual de cerceamento de defesa/ausência de fundamentação aviada pelo Recorrente”.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
HUGO DE PAULA LEAL
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, a fim de anular a sentença objurgada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar que seja reaberta a fase probatória.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo,
os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A DEVIDA PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DEVIDA PRODUÇÃO DAS PROVAS PLEITEADAS. PROLAÇÃO SENTENÇA SEM OPORTUNIZAR RÉPLICA PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1. Apesar de não haver dúvida quanto ao dever do julgador indeferir a produção de provas inúteis, ou aquelas meramente protelatórias (CPC, art. 370), é sabido que deverá o julgador franquear a possibilidade de produção de prova necessária para comprovar suas alegações.

2. In casu, observa-se que não foi proferida decisão de saneamento e organização do processo, a fim de resolver as questões processuais pendentes; delimitar as questões de fato sobre as quais recairiam a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; definir a distribuição do ônus da prova; delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento, conforme preceitua o art. 357 do Código de Processo Civil.

3. Existindo alegação controversa, pertinente e relevante, deve ser garantido o direito à produção de prova. Outra, aliás, não é a relação do art. 369 do aludido Codex, segundo o qual, “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. Outrossim, é de extrema importância a intimação da parte para lhe seja oportunizada a apresentação da réplica, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.

4. Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

5. Porquanto o princípio da ampla defesa é uma garantia não apenas ao réu, mas também ao autor, e se cada parte requerer produção de prova, tanto na fase postulatória quanto na probatória, necessária ao próprio convencimento motivado do juiz, sendo imprescindível ao próprio saneamento do processo, devendo o magistrado, antes de prolatar a sentença, anunciar o julgamento antecipado do mérito, oportunizando às partes as provas que pretendem produzir, sob pena de incorrer em prolação de decisão surpresa, a teor do 9º e 10, do CPC, caso sentenciar o feito, sem conceder a referida oportunidade.

6. De acordo com o art. 374 do CPC, configuram hipóteses de dispensa da instrução por não dependerem de prova, os (1) fatos notórios, (2) confessados, os (3) admitidos como incontroversos e os (4) legalmente presumidos como existentes ou verdadeiros. Deste modo, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório (CF, art. 5º, LV), principalmente em situações como a dos autos, onde as provas pleiteadas se mostram, a princípio, como de grande importância ao deslinde da questão.

7. A sentença deve ser um conjunto coerente, permitindo que se veja com clareza e precisão os motivos que levaram o seu autor a tomar determinada decisão, propiciando a quem tem o dever de fazer a sua leitura a satisfação de vislumbrar um raciocínio concatenado, organizado em toda a sua estrutura. Em outras palavras, deve proporcionar ao leitor a compreensão de um raciocínio bem estruturado e organizado, refletindo todas as provas reunidas, comparando-as de forma qualitativa com os indícios ou explicando a ausência deles.

8. Evidencia-se, no caso dos autos, a necessidade da anulação do julgado, por cerceamento de defesa, em razão do prematuro julgamento de mérito da demanda, sem a oportunidade de produção das provas pleiteadas pela parte, assim como a ausência de intimação para realização da réplica processual.

Em suas razões recursais, a parte Embargante alega, em suma, que o v. acórdão foi omisso ao deixar de analisar o pedido de apreciação da tutela de urgência pleiteada, contidos no item V, “b”, página 13, na Apelação juntada no Id n. 7401258.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentadas no Id n. 10926056, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos aclaratórios. No mérito, pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, considerando que “, não há como se conceder a tutela, nos termos pretendidos, pois não houve reforma da decisão de 1º grau no sentido de acolher a pretensão autoral” e que “, não houve o enfrentamento do mérito do caso sob exame, sendo analisada e acolhida a preliminar processual de cerceamento de defesa/ausência de fundamentação aviada pelo Recorrente”.

Pois bem.

Em que pese a alegação do Estado do Espírito Santo no sentido de que os aclaratórios opostos não estaria dentro das finalidades previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas tão somente a rediscussão do mérito da decisão, entendo que, de fato, resta patente a omissão no acórdão embargado, na medida em que houve pedido expresso da parte ora Embargante, por ocasião do recurso de Apelação Cível, para que fosse concedida a tutela urgência pleiteada, especialmente porque tal pedido não fora apreciado pelo magistrado de origem - que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Assim, passo à apreciação do pedido formulado (tutela de urgência).

Na origem, o requerente, ora apelante, disserta sobre ser candidato no Concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) para o provimento de vagas para o Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), sob o nº de inscrição 8720017134, do Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, de 07 de junho de 2022.

Ato contínuo, alega que passou nas primeiras 5 (cinco) etapas do certame. Na sexta etapa (exame de saúde), lhe foi perguntado se fazia algum tipo de tratamento e o Requerente informou que fazia tratamento para o intestino, Doença de Crohn, mas que estava em remissão da doença, assintomático e já havia iniciado o desmame da medicação.

Após a informação prestada, o Requerido, ora apelado, por meio da Junta Médica de Saúde da Polícia Militar, considerou o Requerente/apelante inapto por não cumprir o determinado no Art. 3º, §10, do Anexo IV, do Edital 001/2022, de 07 de junho de 2022.

Deste modo, o Requerente apresentou Recurso Administrativo com o objetivo de reverter a eliminação do certame, contudo o Requerido não acatou os argumentos apresentados e manteve sua desclassificação.

Em sede de tutela de urgência, a parte autora, ora embargante, requereu a suspensão dos efeitos do ato administrativo que eliminou o Requerente do certame com o consequente imediato retorno ao certame o possibilitando a realizar a matrícula e participar do curso de formação, previstos para o início iminente após a publicação final do concurso, vez que se classifica dentro das vagas do concurso, enquanto aguarda a resolução do mérito. Tal pleito foi formulado em seu recurso de Apelação Cível, considerando que a ausência de análise pelo juízo de origem.

Entretanto, em sede de cognição rarefeita que o momento comporta, entendo estar ausente a plausibilidade do direito afirmado pela parte autora, tendo em vista que a restrição para o ingresso no concurso público se deu em decorrência da previsão legislativa (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII) conforme ainda regra expressa no edital (Anexo IV, §10 - "doenças intestinais inflamatórias crônicas"), motivo pelo qual tenho que há de prevalecer a conclusão pela inaptidão do candidato, em virtude do diagnóstico que da Junta Médica da PMES no sentido de que ele “apresenta doença intestinal inflamatória crônica”.

Desta feita, os laudos médicos particulares apresentados pela parte autora, ao menos em trato inicial, não se prestam a elidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - INGRESSO EM CARREIRA MILITAR - EXAME SAÚDE - INAPTIDÃO - PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo ser cumulativamente preenchidos, para a concessão da tutela de urgência.

2. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, consistente na autorização de participação de candidato considerado inapto no exame admissional de saúde, considerando que os relatórios médicos particulares são insuficientes, nesta fase processual, para elidir o ato administrativo, devendo a controvérsia deve ser dirimida mediante dilação probatória nos autos de origem. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.086050-6/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
HUGO DE PAULA LEAL
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para sanar a omissão apontada, sem, contudo, acolher a tutela de urgência requerida, mantendo, portanto, a determinação constante no v. acórdão embargado quanto à anulação da sentença para regular processamento na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar